Tribunal: TJMT
Processo: 1005627-77.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005627-77.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[CARLOS MAGNO FRANCO VILA REAL - CPF: 011.786.552-45 (ADVOGADO), KEVIN RICHARD DA SILVA - CPF: 090.202.211-32 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva (IMPETRADO), CARLOS MAGNO FRANCO VILA REAL - CPF: 011.786.552-45 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DOS REIS LIMA FILHO - CPF: 037.074.651-10 (VÍTIMA), JENIFER SILVA E SIVA - CPF: 094.349.701-99 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE CECILIA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 104.874.981-94 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HOFFMAN DA SILVA - CPF: 061.716.671-45 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDUARDO CARDOSO DE MELO - CPF: 053.110.962-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT) que converteu a prisão em flagrante em preventiva, posteriormente mantida, em face da imputação dos crimes previstos no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 e art. 121, § 2o, I e IV, c.c. art. 14, II, do Código Penal. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, inexistência de risco à aplicação da lei penal, presença de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da custódia.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta idônea, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a gravidade concreta dos fatos e o alegado envolvimento com organização criminosa justificam a custódia para garantia da ordem pública; (iii) determinar se há elementos que evidenciem risco à aplicação da lei penal; e (iv) verificar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que converte o flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, ao evidenciar a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como a periculosidade extraída do
modus operandi
, consistente em tentativa de homicídio mediante emboscada, em contexto de disputa entre facções criminosas.

2. A atuação em suposto “tribunal do crime” e o envolvimento com organização criminosa armada demonstram risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.

3. A evasão do distrito da culpa após a prática delitiva configura elemento idôneo a indicar risco à aplicação da lei penal, nos termos da jurisprudência consolidada e do Enunciado 26 da TCCR/TJMT.

4. As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
, conforme orientação consolidada.

5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade evidenciada e do risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
e pelo contexto de atuação em organização criminosa, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A evasão do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para resguardar a aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrado o
periculum libertatis
. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 14, II, e 121, § 2o, I e IV, do CP; art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013; arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313, I, e 319, do CPP, TJMT, Enunciados 26 e 43, da TCCR.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 982.216/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 20/3/2025; STJ - HC 903.626/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 14/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
KEVIN RICHARD DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), em razão de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id. 345578891 – p. 23-32).

O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva decretada em 06/09/2025 e mantida posteriormente, argumentando:
(i)
ausência de fundamentação concreta (
periculum libertatis
), alegando que o decreto prisional baseou-se na gravidade abstrata do delito e em argumentos genéricos sobre “reiteradas condutas delitivas” sem individualização adequada;
(ii)
inexistência de risco à aplicação da lei penal, contestando a afirmação do juízo de que o paciente teria se evadido do distrito da culpa;
(iii)
predicados pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita); e
(iv)
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 345578882, 345578884, 345578894, 345578891, 345578886, 345578893, 345578885, 345578892, 345583891 e 345583892.

Liminar indeferida (Id. 346055372).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id. 349788941).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 350263362).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso versando, infere-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 121, § 2o, I e IV, c.c art. 14, II, do Código Penal (homicídio qualificado tentado), por fato ocorrido em 05/09/2025.

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, a prisão do paciente decorreu de fato ocorrido em 05 de setembro de 2025, na zona rural de Sorriso (MT) (região conhecida como "Corgão"), onde o paciente, em concurso com outros quatro agentes, todos supostamente integrantes da facção "Comando Vermelho", teria tentado matar Wilson dos Reis Lima Filho em razão de conflitos entre facções rivais.

Segundo a narrativa acusatória, o grupo atraiu a vítima pedindo uma carona na saída de uma tabacaria até o local do crime, onde, mediante emboscada, o paciente teria atacado o ofendido com golpes de canivete no pescoço, não consumando o homicídio apenas porque a vítima, mesmo ferida, conseguiu fugir e se esconder na mata, acionando a Polícia Militar que realizou a prisão em flagrante.

Em sede de audiência de custódia, realizada em 06/09/2025, o Ministério Público manifestou-se pela homologação do auto de prisão em flagrante e a sua conversão em preventiva, enquanto a defesa pugnou pela concessão da liberdade provisória.

O Juízo
a quo
homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, com fundamento no art. 310, II, c.c o art. 312, ambos do Código de Processo Penal, invocando a garantia da ordem pública e da instrução processual penal, sob o argumento de existirem "reiteradas condutas delitivas antecedentes dos flagrados" e diante da "possibilidade de continuação das práticas delitivas".

A decisão foi prolatada nos seguintes termos:

No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade dos crimes, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante.

Ademais, a prisão preventiva dos flagrados se mostra necessária também para a
garantia da ordem pública e da instrução processual penal
, considerando, nesse sentido, as reiteradas condutas delitivas antecedentes dos flagrados, conforme apontado pelo Ministério Público, assim como a possibilidade de continuação das práticas delitivas dos presos.

Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública.

(...).

Demais disso, cumpre-me ressaltar que se trata de supostos crimes de tentativa de homicídio (art. 121 - §2o - IV c.c art. 14, II da Decreto Lei n. 2.848/1940 à traição ou emboscada; promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013) e posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), cujas penas também preenchem o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

(...).

Assim sendo, em razão da continuidade delitiva e manifesto envolvimento com o crime organizado, a substituição da sua segregação cautelar pela prisão domiciliar não revela adequada às circunstâncias do caso.

(...).

Ante o exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante de (...)
KEVIN RICHARD DA SILVA
em prisão preventiva (...). (Id. 345578891 – p. 23-32).

A prisão preventiva do paciente, decretada originariamente no auto de prisão em flagrante (n. 1013218-04.2025.8.11.0040), foi expressamente mantida pelo Juízo
a quo
ao analisar o Pedido de Revogação autuado sob o n. 1019535-18.2025.8.11.0040.

Naquela oportunidade, a autoridade judiciária indeferiu o pleito libertário e ratificou a custódia cautelar, fundamentando a decisão na garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta evidenciada pelo
modus operandi
(tentativa de homicídio em contexto de rixa entre facções), e na garantia da aplicação da lei penal, sob o argumento de que o paciente teria se evadido do distrito da culpa após o cometimento do delito.

No caso vertente, o
fumus comissi delicti
encontra-se fartamente configurado. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se devidamente delineados, conforme reconhecido na decisão que homologou o flagrante e reforçado pelo oferecimento da denúncia pelo Ministério Público nos autos do Inquérito Policial n. 1013805-26.2025.8.11.0040.

A exordial acusatória imputa ao paciente a prática dos crimes de organização criminosa e homicídio qualificado tentado, narrando que Kevin Richard, supostamente integrante da facção "Comando Vermelho", em concurso com outros quatro agentes, teria atraído a vítima Wilson dos Reis Lima Filho para uma região de mata conhecida como “Corgão”, sob pretexto de lhe oferecer carona, local onde desferiu golpes de canivete contra o pescoço do ofendido, em contexto de "tribunal do crime" motivado por rixa entre facções. Tais elementos conferem lastro suficiente para a justa causa da prisão nesta fase prelibatória.

No que tange ao
periculum libertatis
, a alegação defensiva de fundamentação genérica não se sustenta quando confrontada com a gravidade concreta dos fatos.

No que tange ao
periculum libertatis
, diversamente do que aduz a combativa Defesa, a decisão proferida pelo Juízo singular não se reveste de fundamentação genérica ou amparada na gravidade abstrata do tipo penal. O Juízo
a quo
justificou a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, amparando-se na periculosidade concreta do paciente, evidenciada pelo
modus operandi
delitivo extremamente gravoso - tentativa de decapitação mediante emboscada - e pelo manifesto envolvimento com o crime organizado armado.

A jurisprudência das Cortes Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é pacífica no sentido de que se admite a prisão preventiva quando embasada na gravidade real do fato e na periculosidade social do agente, destacando que o envolvimento profundo em conflitos de facções traduz risco iminente de reiteração delitiva, tornando a prisão imperiosa para acautelar o meio social.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STJ - HC 903.626/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2024).

Outrossim, a prisão preventiva revela-se necessária para assegurar a aplicação da lei penal. O magistrado de origem atestou a existência de risco concreto de fuga, fundamentado no fato de que o paciente evadiu-se do distrito da culpa logo após a prática do delito, abandonando a vítima ferida na mata. Tal circunstância objetiva obsta o reconhecimento de ilegalidade no decreto prisional.

Portanto, existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da instrução criminal. Ademais, não constam fatos novos que permitam desconstituir, de plano, a segregação cautelar determinada pelo Juízo de origem.

Nesse sentido, torna-se imprescindível a aplicação do Enunciado 26, do TJMT:

A fuga do paciente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

A propósito, colaciono entendimento deste Sodalício:

Considerando a gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, além do fato do Paciente ter se evadido logo após a prática do crime, justifica a segregação preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Demonstrada a pertinência da prisão preventiva para garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão. (...) (TJMT, N.U 1006559-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024).

A defesa invoca a aplicação do princípio da presunção de inocência e a existência de condições pessoais favoráveis. Contudo, é cediço que a prisão preventiva não afronta o princípio da presunção de inocência, pois não se trata de antecipação de pena, mas sim de medida cautelar necessária à condução regular do processo penal.

Ademais, a natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário. Assim, a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao Juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena final, de maneira que não se mostra viável determinar, neste momento processual, a extensão da pena que poderá eventualmente ser aplicada.

Na mesma linha, este e. Tribunal assim decidiu:

As prisões dos pacientes não ofendem aos princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a eles imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. (HC 1018805-40.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. em 29/01/2020).

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual quantidade de pena e regime de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1027448-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Em relação à alegação de que o paciente ostenta predicados favoráveis, registre-se que tal fato, por si só, não afasta a segregação cautelar.

A propósito, nesse sentido, dispõe o Enunciado 43, da TCCR/TJMT que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, a gravidade dos fatos e a tentativa de fuga demonstram a insuficiência de medidas alternativas menos gravosas, o que elide o pleito defensivo de substituição da prisão por cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, não havendo nos autos qualquer alteração do quadro fático que permita a revogação da segregação cautelar ou sua substituição por medidas menos severas.

A ousadia demonstrada ao instaurar um "tribunal do crime" evidencia que restrições menos gravosas, como o comparecimento periódico ou o monitoramento eletrônico, seriam flagrantemente insuficientes para neutralizar o ímpeto delitivo e conter a interlocução do paciente com a teia orgânica da facção.

Em que pesem as alegações defensivas, entendo que no momento a segregação cautelar deve prevalecer. Assim, os fundamentos que embasaram o decreto da prisão preventiva permanecem hígidos, diante da inexistência de alteração fática ou jurídica que autorize a revogação da medida extrema.

Como bem assentado pelo STJ,
"exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(STJ, AgRg no HC n. 982.216/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Kevin Richard da Silva
, mantendo, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026